Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708127-53.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARA LAYANY DE SOUSA GONCALVES APELADO: ALVO INVEST INTERMEDIACOES LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SISBRACON CONSORCIO LTDA DESPACHO Os pedidos formulados pela apelante foram rejeitados sob o fundamento de que há provas nos autos juntadas pela apelada (áudio de atendimento com esclarecimentos sob o tipo de contratação, contrato e termos informativos) de que a apelante foi devidamente informada que estava aderindo a um grupo de consórcio sem garantia de contemplação, não um financiamento imobiliário. A apelação, entretanto, nada menciona sobre as provas que basearam a sentença. A apelante, em contrapartida, menciona provas que foram juntadas em sua petição inicial que inexistem nos autos: Ademais, os áudios que formam disponibilizados na inicial, demonstram, sem sombra de dúvidas que o ilícito consumerista consistiu na falsa promessa de venda de cota de consórcio pré-contemplada, mediante o pagamento de valores a título de “entrada” e/ou lance, com a finalidade exclusiva de persuadir a Apelante a aderir ao contrato. Não há áudios juntados com a petição inicial. Verifico que a apelação não impugna a análise probatória feita na sentença e ainda defende a análise de provas inexistentes, o que demonstra ausência de impugnação específica no mérito recursal. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescentar ou apresentar novas razões no prazo para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator